Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709148-53.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO AZEVEDO MOREIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOTRE DAME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de apelação em face de sentença (ID 43372474), em ação de cobrança, que condenou o Rodrigo Azevedo Moreira ao pagamento de cotas condominiais atrasadas. Irresignado, o apelante impugnou a decisão em relação ao capítulo que lhe condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sustenta, em apertada síntese, que por não ter oferecido resistência a pretensão autoral não deveria arcar com o referido encargo. Ademais, pleiteou a gratuidade de justiça, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas. Para comprovar essa situação, juntou documentação referente a despesas como financiamento bancário (ID 43372485), além do próprio contracheque (ID 4337293) Contrarrazões apresentadas (ID 433772494) É o relatório. Decide-se. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[i] dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. No caso, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). No mesmo sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. A propósito, julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434867, Relatora Carmen Bittencourt, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 13/07/2022). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Registre-se que a insuficiência financeira deve possuir lastro tanto na declaração de hipossuficiência como nos documentos juntados, que, no caso, prima facie, contraria o declarado pelo apelante. A propósito, confira-se o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE : 21/06/2021). In casu, verifica-se que o autor é Analista em Ciência e Tecnologia, no Ministério de Ciência e Tecnologia, (ID 43372493) e aufere renda mensal bruta de R$ 13.780,55 (treze mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos ) e apresenta diversos empréstimos feitos conforme sua vontade e conveniência. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. O fato de o autor possuir dívidas vencidas, demonstrando possível insolvência, não é, prima facie, sustentáculo suficiente para concessão do aludido benefício, reservado tão somente para os que auferem ganhos insuficientes para manutenção da vida. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, destacando que são de baixo valor no Distrito Federal. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Lei 14.358/2022, o salário mínimo vigente é de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), com o que chegaria ao parâmetro de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) como sendo o teto acima mencionado, valor bem inferior aos ganhos mensais brutos do apelante. Feitas essas ponderações, por não ter sido demonstrada concretamente a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, é de rigor o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo ora apelante. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça requerido pelo apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[ii], intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Após, retornem-se conclusos para análise meritória. [i] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [ii] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.010. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator